Tribunal: TJDFT
Processo: 0702481-62.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESILIÇÃO. RETENÇÃO DE 60% DO VALOR PAGO. CLÁUSULA ABUSIVA. ADEQUAÇÃO. VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
1. Ao contrato de promessa de compra e venda de imóvel se aplicam as disposições do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a empresa incorporadora, por meio do fornecimento de unidades imobiliárias ao mercado de consumo, enquadra-se como fornecedora de produto, com habitualidade e objetivo de lucro.
2. Afigura-se abusiva a cláusula de contrato de promessa de compra e venda de imóvel que impõe ao consumidor, em caso de desistência do negócio, o perdimento de até 60% do valor pago. Nos casos de imotivada desistência do consumidor, a jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional, para cobrir as despesas do promitente vendedor, o percentual de retenção entre 10% e 25% do valor pago.
3. Na espécie, à míngua da comprovação dos prejuízos causados pelo desfazimento do negócio e considerando a quantia vertida, afigura-se razoável a retenção de 10% do valor pago.
4. Conforme disposto no art. 292, II, do CPC, o valor da causa será, na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou de sua parte controvertida. Corrige-se, de ofício a estimativa dada à causa (art. 292, § 3o, do CPC).
5. Recurso conhecido e provido.